Tribunal: TJMT
Processo: 1007575-77.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007575-77.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (JUIZO RECORRENTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS DE TRÂNSITO E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DAS MULTAS E DESPESAS A QUE DEU CAUSA E NÃO DO PROPRIETÁRIO CREDOR FIDUCIÁRIO - SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
As despesas relativas à multas de transito, remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento (cf. artigo 4º da Resolução Contran nº 149/2003)
.

2.
Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário de sentença
proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica,
proposta pelo
Banco Volkswagen S. A.
em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso,
acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação: “
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
, para declarar a inexistência de relação jurídica entre a Autora e os Réus no que concerne à exigência do pagamento de multas, das diárias de estadia e demais taxas originárias da apreensão do veículo automotor objeto desta ação, ante a responsabilidade do devedor fiduciário, e via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, III, alínea ‘a e b’ do CPC/2015.” (id. 24230613).

Não houve interposição de recurso voluntário (id. 24230617).

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 28985998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
Reexame Necessário de sentença
proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica,
proposta pelo
Banco Volkswagen S. A.
em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso,
acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação: “
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
, para declarar a inexistência de relação jurídica entre a Autora e os Réus no que concerne à exigência do pagamento de multas, das diárias de estadia e demais taxas originárias da apreensão do veículo automotor objeto desta ação, ante a responsabilidade do devedor fiduciário, e via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, III, alínea ‘a e b’ do CPC/2015.” (id. 24230613).

Extrai-se dos autos que a
Autora é instituição financeira privada e que, na consecução das suas atividades, é autorizada pelo Poder Público a celebrar contratos de arrendamento mercantil e contratos de financiamento direto ao consumidor (CDC), com alienação fiduciária em garantia.

Narra que, em decorrência de um dos pactos firmados, em 13/04/2016 recebeu notificação encaminhada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso – DETRAN, informando que fora apreendido o veículo GOL 1.0, placa NJN5240, financiado em nome de EVANIL LEITE G. DA SILVA por meio do contrato n. 16369553, sob o qual consta gravame em desfavor do Requerente.

Relata que a referida notificação menciona também a existência de débitos que levaram à apreensão do bem, bem como, de despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido, podendo este ser leiloado caso não sejam quitados os valores a serem apurados.

Aduz que não pode ser responsabilizada pelos débitos, pois tais infrações não foram cometidas pelos funcionários/responsáveis da instituição financeira, mas sim, são provenientes de multas dos arrendatários, nos termos do art. 257, §3º do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 4º da Resolução CONTRAN n. 149/03.

A medida liminar foi deferida (id. 1464443), sendo posteriormente ratificada pela r. Sentença de primeiro grau, consoante dispositivo a seguir transcrito:

“....
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
, para declarar a inexistência de relação jurídica entre a Autora e os Réus no que concerne à exigência do pagamento de multas, das diárias de estadia e demais taxas originárias da apreensão do veículo automotor objeto desta ação, ante a responsabilidade do devedor fiduciário, e via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, III, alínea ‘a e b’ do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8º do CPC.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015
...”(
id. 24230613).

Pois bem, passo ao reexame necessário.

A questão diz respeito à responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento de multas de trânsito, diárias de estadia e demais encargos decorrentes da apreensão de automóvel alienado em garantia, quando na prática de infrações de trânsito.

No julgamento do Recurso Especial 1.114.406/SP, submetido à regra do artigo 543-C, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento definitivo de que "as despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento (cf. artigo 4º da Resolução Contran nº 149/2003)" (Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 27/04/2011, DJe 09/05/2011).

Por outro lado, no julgamento do AgRg no REsp 1442087/MG, o Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a decisão repetitiva mencionada e a jurisprudência daquele Tribunal, concluiu que "é do arrendatário do veículo a responsabilidade pelo pagamento de multa decorrente de infração relativa ao uso indevido do bem arrendado" (AgRg no REsp 1442087/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 23/06/2015).

Como a questão foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário deve se orientar, levando em consideração o posicionamento daquele Órgão; na medida em que de nada adiantaria decidir em sentido contrário, porque o feito, chegando àquele Tribunal, obteria diferente resultado. Sendo assim, também reconheço que o credor fiduciário não pode ser responsabilizado sobre pelas multas de trânsito, diárias de estadia e demais encargos decorrentes da apreensão de automóvel, no período em que o mesmo estiver alienado em garantia.

Nesse ponto, destaco que não se discute nestes autos a responsabilidade pelo pagamento das diárias de estadia e demais encargos, quando a apreensão não decorrer de infrações de trânsito. Portanto, esta ação não abarca eventual discussão sobre a responsabilidade pelo pagamento dos custos de estadia do veículo, em eventual ação de busca e apreensão do bem
.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022